Tribunal: TJMT
Processo: 0012547-65.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012547-65.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDA CELINE GOIS QUEIROZ - CPF: 060.260.501-67 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YACRILIS FABIO MENDES COSTA - CPF: 060.722.231-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012547-65.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDUARDA CELINE GOIS QUEIROZ, YACRILIS FABIO MENDES COSTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRELIMINAR
: PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
MÉRITO
: PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES CONCLUSIVAS SOBRE O FATO CRIMINOSO – PROVAS LIMITADAS A SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS FEITAS PELOS POLICIAIS – VÍTIMA QUE NÃO FOI LOCALIZADA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS E NEM REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA SOBRE OS FATOS – NEGATIVAS DOS ACUSADOS QUANTO À PRÁTICA CRIMINOSA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÕES MANTIDAS – APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES DA CALAMIDADE PÚBLICA E DA REINCIDÊNCIA, ALÉM DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O ACUSADO YACRILIS – PEDIDOS PREJUDICADOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entendem vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

Não apresentando a acusação provas seguras da participação dos acusados na prática delitiva, lastreando-a na narrativa do policial militar responsável por atender a ocorrência, sem confirmação ou localização da suposta vítima em nenhuma das fases processuais, a manutenção da absolvição imposta pelo juízo de origem é medida que se impõe.

A manutenção da sentença absolvitória prejudica o recurso do Ministério Público, que almeja o reconhecimento das agravantes da calamidade pública e reincidência específica, além da fixação do regime fechado para um dos acusados.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012547-65.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: EDUARDA CELINE GOIS QUEIROZ

YACRILIS FÁBIO MENDES COSTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 12547-65.2020.811.0042 – Código 623741), que julgou a denúncia improcedente e absolveu
EDUARDA CELINE GOIS QUEIROZ
e
YACRILIS FÁBIO MENDES COSTA
da prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas], ao fundamento de “
não existir provas da materialidade do crime”
.

O MINISTÉRIO PÚBLICO pretende,
preliminarmente
, o prequestionamento – para interposição de recurso aos Tribunais Superiores – dos artigos 157, §2º, II e 61, I, ambos do Código Penal. No
mérito
, assevera que o acervo probatório é robusto e suficiente para as condenações, nos termos da denúncia, razão pela qual pugna pela reforma da sentença. Subsidiariamente, busca o reconhecimento:
1)
da agravante genérica da calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19 para
ambos os acusados
;
2)
da reincidência específica em relação ao acusado
YACRILIS
e a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento de sua reprimenda [doc. digital n. 160963234].

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, assistindo aos apelados, pugna pela manutenção da sentença absolutória.

Ao final, almeja também o prequestionamento dos artigos 33, §§2º, “b”, 3º, 59, 61, I e II, “h”, todos do Código Penal; 155, 156, 386, II e VII e 387, II, todos do Código de Processo Penal; 95, IX, da Constituição Federal; os princípios
in dubio pro reo
, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF), do devido processo legal (art. 5º, LV, CF), presunção de inocência (art. 5º, LVII), da correlação; além das Súmulas 440 do STJ, 718 e 719, ambas do STF [doc. digital n. 160963236].

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do apelo ministerial, para reformar a decisão do juízo singular e condenar os apelados pelo crime narrado na denúncia. Além disso, opina pelo reconhecimento da reincidência específica e da fixação do regime inicial fechado para YACRILIS [doc. digital n. 161842714].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012547-65.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: PREQUESTIONAMENTO

Embora o Ministério Público busque o prequestionamento da matéria, visando a interposição de possível recurso para os Tribunais Superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação vigente.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

“[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais”
(TJ/MT,N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

“[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas”
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra os acusados, EDUARDA CELINE GOIS QUEIROZ, YURI SANTANA BRECKENFELDS TEIXEIRA e YACRILIS FÁBIO MENDES COSTA, a prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas], consonante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] os Denunciados, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, abordaram a vítima, subtraíram o aparelho celular e foragiram do local do crime.

03. Os autos revelam que, logo após, quando os Acusados se dirigiam ao posto Petrobrás, localizado na Avenida Miguel Sutil, Eles foram abordados pela polícia militar, momento em que o denunciado YACRILIS abraçou a coautora EDUARDA, e dispensou o simulacro de arma de fogo na grama.

04. Os policiais militares apreenderam o simulacro, e após revistas pessoais, encontraram na posse da acusada EDUARDA o aparelho celular subtraído da vítima DANIEL, momento em que a Denunciada confessou que Ela e os coautores YURI E YACRILIS haviam roubado o objeto a poucos minutos.

05. É de destacar que o celular do Ofendido tocou, quando a polícia atendeu e pediu que a Vítima comparecesse na delegacia, e, em consequência, prenderam em flagrante delito todos os Acusados.

06. Ainda no local, os Denunciados confessaram para a polícia militar que pretendiam praticar outro crime de roubo com uso do simulacro de arma de fogo, naquele estabelecimento comercial (fls. 04/05).

07. Ocorre que o crime de roubo no POSTO PETROBRAS permaneceu apenas na fase de cogitação, porque os Acusados não chegaram a praticar nenhum ato de execução, vez que interceptados pelos policiais militares, ainda no trajeto para o local do crime.

08. Interrogados pelo delegado de polícia os Denunciados negaram a autoria delitiva (fls. 09/11, 14/16 e 19/21).

09. O delegado de polícia deixou de ouvir a Vítima nos presentes autos.

10. O objeto subtraído pelos Acusados foi apreendido, tendo o delegado de polícia deixado de avaliá-lo, e, atualmente, está depositado na delegacia de polícia, como vemos de fls. 27 e 51 [...]”
(doc. digital n. 160963211).

Por não ter sido localizado, os autos foram desmembrados em relação a YURI e, após o encerramento da instrução processual, a juíza de origem, Maria Rosi de Meira Borba, julgou improcedente a denúncia ofertada, absolvendo os apelados, EDUARDA e YACRILIS da prática delitiva, assim fundamentando:

“[...] Em que pese a seriedade dos argumentos trazidos pela combativa Membro do Parquet ao ofertar a denúncia, estou convencida de que não restou comprovada, ao final da instrução, a materialidade do crime, relatado na peça pórtica, e imputado aos denunciados Eduarda Celine e Yacrilis Fábio.

Destaco, de início, que, ao ofertar a denúncia, a acusação se embasou nas poucas informações contidas no Inquérito, já que, conforme bem destacou a Defesa, não houve investigação policial para averiguar, realmente, os fatos, apenas a condução, à delegacia, de suspeitos de um possível crime patrimonial, em razão da apreensão de um aparelho telefônico, nas mãos de um dos denunciados e de uma ligação, de uma suposta tia do proprietário do aparelho.

[...].

Se verifica, pois, que nenhuma investigação conclusiva sobre o fato foi realizada. A suposta vítima, apontada pela acusação, na denúncia, nomeada como Daniel, é informação isolada no processo, vez que sequer teve interesse em relatar o crime sofrido.

Friso também, que a senhora Francisca, que teria ligado no celular apreendido, à procura do sobrinho Daniel, sequer tinha conhecimento de qualquer crime que ele tivesse sofrido, já que o policial, que atendeu à chamada, foi quem teria relado o possível crime de roubo [...].

Disso resulta, também, a conclusão de que o Boletim de Ocorrências constante nos autos foi produzido com base nas suposições apresentadas pelos policiais, já que não averiguaram o local do delito, não buscaram informações da suposta vítima para constatar se os indivíduos se os indivíduos detidos eram, efetivamente, autores do roubo descrito na peça de entrada.

No decorrer da instrução, a Acusação não logrou confirmar tais suspeitas, já que não localizou a suposta vítima Daniel e tão pouco a tia dele, Francisca, para s erem oitivadas, sob o crivo do contraditório.

É verdade que o policial informou, em Juízo, que a denunciada Eduarda teria confessado o crime, em entrevista com ele, no momento da prisão, e, por tal razão, teria conduzido todos à Delegacia.

Porém, quando inquiridos pela Autoridade Policial, todos negaram qualquer prática criminosa e informaram que se encontravam no Posto para comprar cerveja, tendo Yuri assumido que o aparelho celular apreendido era de sua propriedade, assim como a denunciada Eduarda relatado referida informação.

Ao serem interrogados, sob o crivo do contraditório, os denunciados negaram, de forma peremptória, as acusações que lhes são endereçadas na inicial acusatória [...].

Note-se que os denunciados replicaram a versão apresentada na Delegacia, reafirmando que o celular se encontrava em poder de Yuri, e que a acusada Eduarda apenas confessou prática de crime para se livrar das agressões que sofria dos milicianos.

Oportuno argumentar, também, que de acordo com as declarações da denunciada Eduarda, Yuri lhe teria dito que havia acabado de comprar o aparelho telefônico, fato que, por si só, sugere outra prática delitiva, que somente seria esclarecida se de fato houvesse UMA VÍTIMA PARA RELATAR O CRIME SOFRIDO.

O presente processo patinou na instrução e tombou sem qualquer conclusão, já que não individualizou a conduta delitiva dos réus, não definiu e tampouco qualificou a vítima, não se sabendo, ao certo, se ela realmente existe.

Ora, um édito condenatório exige a segurança e a certeza da autoria e materialidade delitiva, não bastando apenas informações isoladas que indiquem a eventual possibilidade de ter o réu concorrido para o fato.

É certo que, de acordo o sistema adotado pela Lei Processual Penal, o Juiz forme sua convicção por meio da prova indireta, ou seja, a partir de indícios veementes que induzam àquele convencimento, de forma induvidosa, desde que o faça motivadamente.

[...]

Destarte, o que é possível concluir é que encerrada a instrução processual, não restou demonstrada qualquer prática delitiva, já que inexiste, nos autos, a materialidade criminosa, impondo-se, assim, a absolvição dos Acusados.

[...]

POSTO ISSO, pelo que dos autos consta, e diante de toda argumentação acima alinhavada julgo improcedente a denúncia endereçada aos acusados Yacrilis Fábio Mendes Costa e Eduarda Celine Gois Queiroz, já qualificados, para absolvê-los da infração ao delito capitulado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender que não há, no processo, provas da materialidade do crime, ora em julgamento.”
(doc. digital n. 160963218).

A despeito dos argumentos aduzidos pela 7ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, não visualizo provas suficientes para a condenação dos apelados.

Antes de tudo, convém salientar que, em conformidade com as declarações dos policiais militares, LUCIANO BALDOINO DOS SANTOS e WILSON ULISSES ALVES DE SOUZA, a apelada EDUARDA teria lhes afirmado que um dos celulares apreendidos em seu poder era oriundo de um roubo, ocorrido minutos antes de sua abordagem; contudo, não restou esclarecido se ela ou os demais coacusados teriam participado da empreitada criminosa. Confira-se:

“
[...] ao proceder à abordagem e busca pessoal [...] em poder da suspeita de nome EDUARDA CELINE estavam dois aparelhos de celular, um de sua propriedade e o outro, segundo ela, produto de roubo ocorrido naquele bairro próximo à Rua Oriente Tenuta há alguns minutos atrás; Que o celular estava insistentemente tocando, sendo indagado a suspeita quem poderia ser e ela acabou dizendo que não saberia quem era, tendo em vista ter informado que não era dela o aparelho [...]”
(docs. digitais n. 160963211).

Ocorre, porém, que durante o seu interrogatório na fase inquisitorial, a apelada
negou
tal fato, dizendo que o celular supostamente roubado era de propriedade de YURI,
verbis
:

“
Que a interrogada nega ter praticado o crime de roubo juntamente com seu amásio YACRILIS e seu amigo YURI. QUE a interrogada afirma que o aparelho de telefone celular apreendido em poder de Yuri, sendo este o de marca Samsung cor preto é de propriedade do mesmo e que o aparelho de telefone celular apreendido em poder de YACRILIS, sendo este o de marca Motorola, cor dourada é de propriedade do mesmo [...]”
(doc. digital n. 160963211).

No mesmo sentido, refutando as suas participações no roubo, estão as declarações de YURI e YACRILIS:

“
[...] o interrogado nega ter praticado o crime de roubo [...]; QUE o interrogado afirma que o aparelho de telefone celular apreendido em seu poder, sendo este o de marca Sansung, cor preta, é de sua propriedade [...]”
(YURI – doc. digital n. 160963211).

“
[...] o interrogado nega ter praticado o crime de roubo juntamente com seu amigo Yuri e sua amásia Eduarda; QUE o interrogado afirma que o aparelho de telefone celular apreendido em seu poder, sendo este o de marca Motorola, cor dourada, é de sua propriedade [...]”
(YACRILIS – doc. digital n. 160963211).

O
único
policial militar ouvido em juízo confirmou que EDUARDA confessou,
informalmente
, ter participado do roubo e que, no momento da abordagem dela e dos demais coacusados, os membros da guarnição atenderam uma ligação de uma ‘suposta tia’ do proprietário do aparelho, momento que lhe informaram sobre o ocorrido,
verbis
:

“
Testemunha
: Da abordada Eduarda, encontramos dois aparelhos celular, e constantemente um dos aparelhos ficava tocando [...] indagado a ela sobre quem poderia ser, ela falou que não sabia porque o celular não era dela. Em entrevista com ela, ela falou, depois, que tinha acabado de cometer um roubo, e esse celular era produto de roubo. A equipe que estava de serviço atendeu o telefone, e falou com a tia do rapaz, que até então era a vítima [...]. A gente pediu pra que ela se deslocasse ao Verdão, ao CISC do Verdão, para registrar o boletim para encaminhar a condução dos três. [...] a gente falou com a tia da vítima, por telefone [...]. Quando nós terminamos de fazer os procedimentos de entrega para o delegado, a vítima ainda não tinha chegado no local. [...] não recordo o nome dela (se referindo à tia da vítima) mas eu tenho o nome dela completo nos autos de boletim de ocorrência [...] a única coisa que eu fiz foi arrolar dados da possível vítima e arrolar no BO [...] nós informamos ela que o sobrinho dela teria sido vítima de um possível roubo pelo fato da Eduarda ter assumido a autoria do crime [...]”
(declarações gravadas em áudio do policial militar, WILSON, e extraídas da sentença).

Ao reverso das declarações do agente de segurança, não há prova segura e incontestável – produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – da prática do roubo, sobretudo porque a própria apelada e o coacusado, YACRILIS, inclusive na fase judicial,
negaram
, veementemente, a ocorrência dele, porque o celular era de propriedade de YURI e a confissão de EDUARDA foi obtida mediante violência dos policiais,
verbis
:

“
Juíza
: Essa acusação é verdadeira? Você cometeu esse crime de roubo?

Eduarda
: Não. Não cometi [...] esse telefone era do Yuri. No momento do acontecido, ele estava no bolso do Yuri e o policial deu na minha mão, falando que era meu. Como eu não sabia que o telefone era realmente do Yuri, porque ele tinha acabado de comprá-lo, o policial pediu a senha [...] mas eu não sabia.

Juíza
: De quem o Yuri tenha acabado de comprar o celular?

Eduarda
: Não sei.

Juíza
: Mas como você sabe que ele tinha acabado de comprá-lo?

Eduarda
: Porque depois ele me falou [...], mas no momento eu não sabia [...]. O policial pegou e deu na minha mão e pediu para eu desbloquear e eu falei: ‘Senhor, eu não sei de quem é esse celular’, aí ele começou a me dar tapas na cara e para eu poder parar de apanhar dele disse que o telefone era furtado, pois eu fiquei muito nervosa”
(declarações gravadas em áudio e extraídas da sentença).

Juíza
: Essa acusação é verdadeira [...]?

Yacrilis
: Não [...] não teve roubo, porque o aparelho estava com o Yuri [...]. Eu saí de casa e estava indo no posto, perto do Comper, comprar uma cerveja [...] estava com a Eduarda; Aí eu conheço o Yuri e encontrei ele no posto [...] quando a polícia abordou a gente [...]. Os policiais encontraram comigo um simulacro, um aparelho Moto-G que era meu e outro aparelho que estava com o Yuri [...]. A polícia falou para ele desbloquear o aparelho, parece que ele não soube fazê-lo e os policiais jogaram na mão da EDUARDA [...] eles conduziram a gente pro CISC [...] e lá começou a bater na cara da EDUARDA [...], quando ela falou: ‘Fui eu quem roubei o aparelho’, mas só porque estava apanhando. Foi isso só, mas o aparelho estava com o Yuri [...]”
(declarações gravadas em áudio e extraídas da sentença).

Não desconheço que a “
apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
[1]
; contudo, trata-se de situação bastante peculiar, onde não se procedeu a individualização da conduta delitiva atribuída aos apelados, não qualificou-se a vítima ou se angariou elementos que evidenciem que o celular era, de fato, produto de crime.

Como bem destacado na sentença, nenhuma investigação foi concretizada pela Polícia Civil para identificar o local e a vítima do roubo, a existência de testemunhas, nem se procedeu ao reconhecimento dos criminosos ou do aparelho eletrônico apreendido.

Além disso, verifica-se que a pessoa com quem os policiais conversaram na chamada telefônica não foi identificada formalmente e a suposta vítima sequer registrou a ocorrência do roubo.

Nesse contexto,
não há provas
– seja judicial ou extrajudicial – com exceção da declaração do policial militar que vincula [diretamente] EDUARDA e [indiretamente] YACRILIS ao cometimento do roubo.

Não estou aqui a desprezar a declaração do agente de segurança. Entretanto, para que ela tenha força probatória suficiente para conduzir a uma condenação é necessário que sejam corroboradas por outros elementos, o que não ocorreu, notadamente porque a
suposta confissão
feita por EDUARDA aos policiais no momento de sua abordagem,
não pode ser tida como prova segura
para a prolação do édito condenatório, sobretudo quando este fato foi
negado por ela
nas oportunidades em que foi ouvida.

A exigência de um
standard
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não pode ser enervada por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova. Além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

Neste viés, a manutenção das absolvições é medida que se impõe.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO [...] MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DO FATO. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. [...] Havendo dúvida acerca da existência do crime, a absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP, é medida que se impõe”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0684.16.000274-8/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/04/2021, publicação da súmula em 07/05/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS (ART. 157, § 2º, I, DUAS VEZES, E ART. 157, § 2º, I, C/C O ART. 14, II, TODOS DO CP). ROUBOS [...] Embora provável a hipótese de que o roubo pudesse acontecer, constitui mera suposição, porquanto sequer houve a abordagem. Não sendo possível a condenação com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, II, do CPP. APENAMENTO. Redimensionado. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE”
(TJRS, Apelação Crime, Nº 70072918386, Sétima Câmara Criminal, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em: 22-06-2017).

Por derradeiro, mantida a sentença absolvitória, restam prejudicados os pedidos subsidiários suscitados pelo Ministério Público [reconhecimento da
agravante da calamidade pública
, da
reincidência específica
de YACRILIS e da fixação do
regime fechado
para início do cumprimento de sua reprimenda].

Posto isto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U. 1018414-69.2021.811.0015

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023